Tribunal: TJSP
Processo: 2070689-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
ção de medidas necessárias para a recuperação, que se arrasta há mais de três anos, por culpa da recuperanda.

Atestada, assim, a inviabilidade econômica da empresa, inevitável o decreto de quebra, na medida em que não há empresa a preservar. "Princípio complementar" da Lei 11.101/2005, da retirada do mercado da empresa inviável (LUÍS FELIPE SPINELLI, JOÃO PEDRO SCALZILLI e RODRIGO TELECHEA).

Ainda que se tenha, de modo geral, no seio das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal, em sucessivos julgamentos, dado interpretação liberal em prol de recuperandas, em atenção ao princípio da preservação da empresa, muita vez relevando a severidade do art. 73, IV, da Lei 11.101/2005, segundo o qual, impositivamente, ''[o] juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação'', ainda assim, o caso concreto impunha, de fato, a drástica medida. Melhor para o mercado; provavelmente melhor para os credores que, quiçá, na liquidação de ativos, ainda recebam algo, ao menos uma parte deles; ao contrário, do modo como se encaminhavam as coisas na recuperação, nada haveriam, parece certo.

Extensão dos efeitos da falência aos sócios, que disso não recorreram. Art. 18 do CPC. Não se admite recurso da pessoa jurídica em prol de seus sócios. Recurso, no particular, de que se não conhece. Precedente da 2a Câmara de Direito Empresarial deste Tribunal (AI 2087704-56.2019.8.26.0000, SÉRGIO SHIMURA).

Agravo de instrumento de que se conhece em parte. No que conhecido, a ele se nega provimento, mantido o decreto de quebra, também por seus próprios fundamentos (art. 252/RITJSP), revogada liminar concedida no início da tramitação deste recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2070689-06.2021.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Bragança Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 13/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Cesar Ciampolini

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

10/08/2022

Data de publicação:

13/08/2022

Ementa:
Convolação de recuperação judicial em falência, com extensão de seus efeitos a sócios da falida. Agravo de instrumento da recuperanda.

Reiterada mora no cumprimento das obrigações do plano de reestruturação, não tendo sido sequer pagos os créditos trabalhistas, a despeito do comando do art. 54 da Lei 11.101/2005. Atrasos na implementação de medidas necessárias para a recuperação, que se

Ementa:
Convolação de recuperação judicial em falência, com extensão de seus efeitos a sócios da falida. Agravo de instrumento da recuperanda.

Reiterada mora no cumprimento das obrigações do plano de reestruturação, não tendo sido sequer pagos os créditos trabalhistas, a despeito do comando do art. 54 da Lei 11.101/2005. Atrasos na implementação de medidas necessárias para a recuperação, que se arrasta há mais de três anos, por culpa da recuperanda.

Atestada, assim, a inviabilidade econômica da empresa, inevitável o decreto de quebra, na medida em que não há empresa a preservar. "Princípio complementar" da Lei 11.101/2005, da retirada do mercado da empresa inviável (LUÍS FELIPE SPINELLI, JOÃO PEDRO SCALZILLI e RODRIGO TELECHEA).

Ainda que se tenha, de modo geral, no seio das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal, em sucessivos julgamentos, dado interpretação liberal em prol de recuperandas, em atenção ao princípio da preservação da empresa, muita vez relevando a severidade do art. 73, IV, da Lei 11.101/2005, segundo o qual, impositivamente, ''[o] juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação'', ainda assim, o caso concreto impunha, de fato, a drástica medida. Melhor para o mercado; provavelmente melhor para os credores que, quiçá, na liquidação de ativos, ainda recebam algo, ao menos uma parte deles; ao contrário, do modo como se encaminhavam as coisas na recuperação, nada haveriam, parece certo.

Extensão dos efeitos da falência aos sócios, que disso não recorreram. Art. 18 do CPC. Não se admite recurso da pessoa jurídica em prol de seus sócios. Recurso, no particular, de que se não conhece. Precedente da 2a Câmara de Direito Empresarial deste Tribunal (AI 2087704-56.2019.8.26.0000, SÉRGIO SHIMURA).

Agravo de instrumento de que se conhece em parte. No que conhecido, a ele se nega provimento, mantido o decreto de quebra, também por seus próprios fundamentos (art. 252/RITJSP), revogada liminar concedida no início da tramitação deste recurso.